Tribunal: TJES
Processo: 5000322-17.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000322-17.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL AGRICOLA CAPARAO EIRELI e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ICMS. NÃO EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL. PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR NÃO AFASTADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. ÔNUS NÃO DESINCUMBIDO PELA REQUERENTE. MULTA TRIBUTÁRIA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO. VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL COMO LIMITE. PRECEDENTES DO STF. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS PELO ESTADO SE LIMITAM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. SELIC EM PERCENTUAL SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AOS ÍNDICES ADOTADOS PELO ENTE FEDERADO. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
O auto de infração constitui ato administrativo e, como tal, goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade. Destarte, tem-se por imprescindível a existência de prova inequívoca e robusta para se desconstituir a presunção de legitimidade da autuação, o que não se observa no caso em comento.

2
)
Não se há de cogitar em ilegalidade da técnica de apuração adotada pelo fisco estadual, tendo em vista que a presunção de operação tributável não registrada decorrente falta de registro, na escrita fiscal, de documento fiscal relativo à aquisição de mercadorias ou bens ou relativa à prestação de serviços possui previsão legal expressa (76-A, VII, da lei nº 7.000/01), não tendo sido ilidida pelas provas produzidas nos autos.

3)
No que concerne à legalidade da multa aplicada, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico no sentido de que a natureza confiscatória das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, é aquilatada a partir do valor do tributo e não do valor da operação. Assim, revelam-se abusivas, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido.

4)
A

conclusão pelo caráter confiscatório da multa, ao contrário do afirmado pela requerente, não implica a nulidade do auto de infração, sendo possível a retificação da respectiva CDA para que seja decotado o montante excedente, de modo a que seja observado o patamar estipulado pelo Pretório Excelso. Precedentes.

5)
No julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078 (Tema nº 1.062), o Pretório Excelso ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Logo, estando suficientemente demonstrado que a cobrança cumulada de juros e correção monetária na ordem de VRTE + 1% ao mês excedeu o que seria cabível caso aplicada a taxa Selic, forçoso convir que a requerente logrou êxito em comprovar o equívoco cometido pelo fisco.

6
)
Recurso da requerente conhecido e parcialmente provido. Recurso do Estado conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela requerente e conhecer e negar provimento ao apelo manejado pelo Estado, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
apelaç
ões
cíve
is
interpostas por
Comercial Agrícola Caparao Eireli
e
Estado do Espírito Santo

contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante (id 7732347) que, na
ação anulatória de débito fiscal
ajuizada pela primeira apelante em face do ente público, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de reduzir a multa tributária ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo.

Em suas razões recursais (id 7732358), a sociedade empresária sustenta, em síntese, que
(i)
a constatação do caráter confiscatório da multa tributária impõe o reconhecimento da nulidade do auto de infração;
(ii)
não se pode atribuir certeza e liquidez a uma CDA cuja autuação de origem decorre da presunção de ocorrência de operação tributável não registrada, tendo em vista a ausência de descrição do fato gerador no auto de infração;
(iii)
o mero atraso na escrituração contábil fiscal não se confunde com a existência do fato gerador do ICMS, sob pena de serem extintos os lançamentos contábeis de estorno e os de ajustes de estoques;
(iv)
a utilização do VRTE para atualização dos débitos tributários supera a taxa Selic, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Subsidiariamente, pleiteia a
(v)
exclusão da sua condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Já o Estado, em seu apelo (id 7732352), aduz que, em se tratando de multa qualificada, isto é, aquela aplicada nos casos de sonegação, fraude ou conluio, não se aplica o limite de 100% (cem por cento) da obrigação principal, pois o valor do tributo constitui apenas um dos critérios de apuração da razoabilidade da sanção.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço d a s apelaç ões interposta s
e passo ao exame do seu mérito. Opto pelo enfrentamento em conjunto dos apelos, porquanto excludentes, entre si, as razões recursais.

Consta no Auto de Infração nº 5.089.592-2 (id 7732320), como descrição do fato que ensejou a penalidade de multa, o seguinte excerto: “
Deixar de emitir documento fiscal, na forma prevista na legislação
”. Assim, foram apontados como infringidos os art. 539, I, 535, XXVII, 541, I, 543-C e 543-E, todos do RICMS/ES e 76-A, VII, da lei nº 7.000/01, a justificar a sanção prevista no art. 75-A, §3º, I,
a
, da lei nº 7.000/01.

Para melhor compreender o que se discute, convém transcrever a redação de alguns desses dispositivos,
ipsis litteris
:

Art. 539.
Os contribuintes emitirão nota fiscal: [...]

I – sempre que promoverem a saída de mercadorias;

Art. 76-
A
.
Presume-se operação ou prestação tributável não registrada, quando constatado: [...]

VII – falta de registro, na escrita fiscal, de documento fiscal relativo à aquisição de mercadorias ou bens ou relativa à prestação de serviços e, quando exigido, do seu respectivo valor na escrita contábil;

Art. 75-A. A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos §§ 1º a 8º deste artigo. [...]

§ 3º
Faltas relativas à documentação fiscal:

I – deixar de emitir documento fiscal, na forma prevista na legislação:

a) multa de 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, nunca inferior a 30 (trinta) VRTEs por operação ou prestação;

Na hipótese em apreço, a demandante aduz, em suas razões recursais, que deve ser declarada a “
nulidade do auto de infração pela ausência de notificação quanto a apuração do valor do ICMS, uma vez que deles não se consta a indicação dos fatos que motivaram a exigência do tributo e a imposição de penalidade, bem como a indicação dos dispositivos legais que autorizam a exigência do crédito tributário
”.

Todavia, não se pode perder de vista que o auto de infração constitui ato administrativo e, como tal, goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade. Destarte, para além de o alegado vício cuidar-se de fato constitutivo do seu direito – o que, por si só, impõe à requerente o ônus probatório (art. 373, I, do CPC) –, faz-se mister ressaltar a imprescindibilidade de prova inequívoca e robusta para se desconstituir a presunção de legitimidade da autuação, o que não se observa no caso em comento.

Incumbe ao autuado produzir contraprova a essa presunção, a fim de demonstrar, de forma incontestável, a existência de vício capaz de caracterizar a nulidade do auto de infração ou a falha do agente autuador ao identificar o cometimento de infração.

Neste particular, é pacífico do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
em ação anulatória, compete ao autor contribuinte produzir prova tendente a afastar a presunção relativa de legitimidade de que goza o auto de infração atacado
” (AgInt no AREsp 1089052/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020), o que, por evidente, também se aplica aos embargos à execução.

Não basta, pois, que se alegue a existência de vícios, sendo imprescindível a comprovação indene de dúvidas, ônus do qual a apelante não logrou êxito em se desincumbir.

Não se há de cogitar em ilegalidade da técnica de apuração adotada pelo fisco estadual, tendo em vista que a presunção de operação tributável não registrada decorrente falta de registro, na escrita fiscal, de documento fiscal relativo à aquisição de mercadorias ou bens ou relativa à prestação de serviços possui previsão legal expressa (76-A, VII, da lei nº 7.000/01), não tendo sido ilidida pelas provas produzidas nos autos.

É dizer, não basta que a contribuinte simplesmente afirme a inocorrência dos fatos geradores presumidos, sendo necessária a comprovação indubitável de que a falta de registro de documento fiscal não decorre de operação tributável, o que não o fez.

Da mesma forma, entendo que igualmente agiu com acerto o magistrado
a quo
ao minorar o montante da sanção pecuniária arbitrada pelo fisco, a fim de amoldá-la aos ditames do princípio do não confisco, nos termos já delineados pela jurisprudência do Pretório Excelso.

No que concerne à legalidade da multa aplicada, não é demais rememorar que nossa Corte Suprema, a quem compete zelar pela autoridade do Texto Constitucional, tem entendimento consolidado no sentido de que a natureza confiscatória das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, é aquilatada a partir do
valor do tributo e não do valor da operação
, senão vejamos:

“(...) 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que
são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
.” (STF, Primeira Turma, ARE nº 1.058.987/AgR, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 01/12/2017, DJe 15/12/2017)

Com efeito, de acordo com a orientação pacificada pelo STF, o valor da
obrigação principal
– e não o valor da operação – funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusivas, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido.

O simples fato de cuidar-se de aplicação de multa qualificada, em que pese o seu nobre escopo de desestimular a sonegação fiscal, não é suficiente para afastar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que não faz nenhuma ressalva neste sentido. Forçoso convir, pois, que a multa aplicada no caso vertente deve ser limitada ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido – e não percentual inferior, como pretende a embargante –, tal qual determinado pelo Juízo de 1º grau.

E, muito embora a Suprema Corte ainda não tenha se manifestado especificamente quanto à imposição de multa ante ao descumprimento de dever instrumental, é certo que estas também se submetem ao princípio do não confisco, inexistindo óbice a que seja utilizado o valor da obrigação principal como parâmetro para aferir sua razoabilidade, até mesmo porque o seu descumprimento não gera nenhum prejuízo financeiro ao Estado.

Deveras, não desconheço que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria referente ao “caráter confiscatório de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental” (Tema nº 487, RE 640.452, Rel. Min. Roberto Barroso). Não houve, contudo, ordem de sobrestamento, de modo que, até o seu julgamento em definitivo, este e. Sodalício vem aplicando, indistintamente, o valor do tributo como limite da multa tributária.

No caso, a simples leitura do auto de infração é suficiente para se constatar que, realmente, a multa foi fixada em montante superior à obrigação principal. Como se pode perceber, a sanção foi aplicada com suporte no 75-A, §3º, I, a, da lei nº 7.000/01, o qual, além de estabelecer o percentual em 30% (trinta por cento), utiliza o valor da operação como base de cálculo da sanção pecuniária.

Este dispositivo, ao adotar percentual superior à alíquota do ICMS, acaba por incorrer em violação ao princípio do não confisco, diante da inobservância do valor da obrigação principal como teto para o arbitramento de multa punitiva, consoante exaustivamente explicitado alhures, razão pela qual a insurreição das partes quanto a este capítulo decisório não merece prosperar.

Entretanto,
a conclusão pelo caráter confiscatório da multa, ao contrário do afirmado pela requerente, não implica a nulidade d
o auto de infração
, sendo possível a retificação da respectiva CDA para que seja decotado o montante excedente, de modo a que seja observado o patamar estipulado pelo Pretório Excelso.

É este o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, no sentido de que “
a redução da multa não enseja a nulidade da CDA, devendo a execução prosseguir pelo seu saldo remanescente
” (AgInt no AREsp n. 2.066.883/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).

Adota-se, neste caso, o mesmo raciocínio empregado quando constatado equívoco no cálculo do débito tributário. Isso porque o “
STJ possui entendimento de que
é possível alterar a Certidão de Dívida Ativa quando envolver simples operação aritmética, fazendo-se no título que instrui a Execução Fiscal o decote da majoração indevida
” (REsp 1701882/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).

Em contrapartida, equivocou-se o magistrado
a quo
ao não reconhecer a abusividade dos critérios de juros de mora e correção monetária adotados para os créditos tributários pagos em atraso.

Sobre o tema, é cediço que, no julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078 (Tema nº 1.062), o Pretório Excelso ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. Confira-se:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.

1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.

2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que
o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.

3. Fixada a seguinte tese:
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. (ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

A justificativa reside no fato de o Direito Financeiro constituir matéria de competência concorrente, de modo que o índice adotado para os tributos federais serve de norma geral para os estados-membros. Assim, conquanto possam eleger seus próprios fatores de atualização monetária e juros remuneratórios para seus créditos tributários, tais índices devem ser iguais ou inferiores ao adotado pela União.

Como se sabe, a União utiliza a taxa SELIC – a qual já engloba juros de mora e correção monetária – para atualização dos créditos tributários devidos à Fazenda Pública Federal, que,
ao menos
a partir
abril de 2017,
apresentou índices inferiores ao estipulado pelo Estado do Espírito Santo
, que corrige seus débitos pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Deveras, considerando que a taxa Selic, até maio de 2022, se encontrava abaixo de 12% (doze por cento) ao ano desde 13.04.2017 (Reunião nº 206 do Copom
1
), bem como que o Estado exige juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) – ou seja, 12% (doze por cento) ao ano – é induvidoso que,
ao menos desde abril de 2017
até maio de 2022 (quando o percentual passou a ser de 12,75% a.a. – Reunião nº 246)
, o cálculo
do montante devido
vem sendo realizado
pelo Fisco Estadual
de maneira equivocada, por inobservar o precedente do Supremo Tribunal Federal
.

Logo, estando suficientemente demonstrado que a cobrança cumulada de juros e correção monetária na ordem de VRTE + 1% ao mês excedeu o que seria cabível caso aplicada a taxa Selic, forçoso convir que a requerente logrou êxito em comprovar o equívoco cometido pelo fisco e, por conseguinte, possui o direito de retificar o auto de infração para o montante correto, o qual deverá ser apurado em liquidação de sentença, mediante realização de perícia contábil.

Todavia, consoante jurisprudência pacífica da Corte Superior, já explicitada alhures, o equívoco na aplicação dos encargos moratórios sobre o crédito tributário não enseja o reconhecimento da nulidade do auto de infração, devendo ser determinado ao Fisco a alteração da CDA após a realização de novo cálculo da quantia, seguindo-se os parâmetros estabelecidos pelo órgão jurisdicional.

Portanto, não há como acolher o pedido principal da demandante, no sentido de declarar a nulidade do auto de infração e a consequente extinção dos débitos neles consubstanciados, visto que não logrou êxito em demonstrar nenhuma ilegalidade que macule todo o crédito tributário, mas tão somente o pleito subsidiário de reconhecimento da abusividade dos encargos moratórios. Por isso, sendo a hipótese de manifesta sucumbência recíproca, não merece guarida a tese de exclusão da condenação ao pagamento verbas sucumbenciais.

À luz do exposto,
conheço

da apelação cível

interposta pela requerente e, no mérito,

dou-lhe parcial
provimento
, tão somente a fim de acolher o pedido subsidiário de retificação do Auto de Infração para exclusão do montante de juros moratórios que exceda a incidência da taxa Selic sobre o crédito tributário, em observância ao Tema de Repercussão Geral nº 1.062, nos termos da fundamentação supra. Outrossim,
conheço
e
nego provimento
ao apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Diante do desfecho que se anuncia, levando em conta o integral desprovimento do recurso manejado pelo ente público, bem como o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro
em 2% (dois por cento)
o valor referente à
verba honorária
devida pelo Estado
, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC/15.

É como voto.

1
Conforme se pode verificar do histórico da taxa básica de juros, fornecido pelo Banco Central do Brasil. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros> Acesso em: 21.05.2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERENTE E, POR OUTRO LADO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO ENTE ESTADUAL.